Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0725187-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREI BLOOMFIELD VAN DER BROOCKE DECISÃO Agravo de instrumento (sem efeito suspensivo) interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Comunique-se e solicitem-se informações ao douto Juízo de origem. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito